Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722937-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA ante decisão (ID 93847771 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702985-40.2021.8.07.0018 que, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, juntando aos autos: declaração do imposto de renda (ID 27372361), mensalidade escolar (ID 27372363) e fatura do cartão de crédito (ID 27372364). Porém, tais documentos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada, necessário para o deferimento da gratuidade de justiça. Sob Despacho ID 27440111, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para a ajuntada de documento hábeis para a comprovação da situação de hipossuficiência. Em petição ID 27961397, os patronos da parte Agravada requerem a dilação do prazo para apresentação dos documentos requeridos, por estarem com dificuldades para estabelecer contato com a parte. Defiro o pedido. Por derradeiro, renove-se o prazo, em 05 (cinco) dias, para a parte Agravante juntar aos autos a documentação requerida no Despacho de ID 27440111. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e em seguida, do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 13:29:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador